Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724440-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a) credor(a) EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 22012913). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto